Tribunal: TJMT
Processo: 1006964-14.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006964-14.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adoção de Criança]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARINALVA JESUS SANTOS - CPF: 023.799.081-41 (AGRAVANTE), VAIR BATISTA DA SILVA DE JESUS - CPF: 376.414.841-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WALDIR JUNIOR DE JESUS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO DE JESUS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ADOÇÃO COM DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR E GUARDA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE DETERMINOU LIMINARMENTE A BUSCA E APREENSÃO DE MENOR, COLOCANDO-O SOB A GUARDA PROVISÓRIA DA AVÓ PATERNA – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão de liminar de busca e apreensão de menores, cumpre ao julgador revestir-se de extrema prudência e cautela, por ser medida drástica e muitas vezes violenta, tendo em vista, sempre, a garantia do interesse dos infantes envolvidos, observadas suas necessidades materiais e emocionais, com vistas ao seu bem estar.

Em se tratando de definição de guarda provisória, a qual é exercida pela avó paterna desde a tenra idade do menor (03 meses) que se adaptou aquele ambiente familiar por quase 05 anos, torna-se temerária a modificação para a genitora, já que somente com a sentença, onde o Julgador irá analisar questão, com base na avaliação social e psicológica dos envolvidos, será possível definir a guarda definitiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARINALVA JESUS SANTOS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Adoção com Destituição de Poder Familiar no 2901-54.2020.811.0002 - Cód: 608962, determinou a suspensão do poder familiar em relação ao infante Waldir Junior de Jesus Santos e concedeu a guarda provisória do menor à agravada, VAIR BATISTA DA SILVA DE JESUS.

Em suas razões, a agravante alega não que foram evidenciados os requisitos para a concessão da tutela de urgência, sobretudo porque os fatos alegados pela agravada tratam-se de meras alegações, sem qualquer respaldo no conjunto de prova.

Sustenta que a agravada não fez qualquer prova do suposto risco a que a mãe, ora agravante, expõe a criança, ou de qualquer das hipóteses legais que autorizam a perda do poder familiar, sendo essa, a razão do seu inconformismo.

Destaca que, o fato de ter deixado o menor sob os cuidados da avó, se deu em razão do melhor interesse da criança naquele momento, visto que não possuía condições de oferecer ao filho melhor qualidade de vida do que a avó paterna, sobretudo porque se encontrava desempregada.

Registra que o infante permaneceu sob a guarda de fato da agravada, de comum acordo, até que os genitores se organizassem economicamente e que ao longo dos anos, jamais deixou de dar assistência ao filho, exercendo regularmente o seu direito de visitas e contribuindo para o seu sustento, dentro de suas possibilidades, inclusive, era quem realizava a matrícula escolar do infante todos os anos, demonstrando assim o cuidado e a atenção para com o filho.

Destaca ainda que, o fato de o seu atual companheiro responder a processo criminal, não confìgura motivo suficiente para a destituição do poder familiar, tampouco põe em risco a segurança do infante, sobretudo porque, não possui qualquer condenação criminal em seu nome, tampouco praticou algum dos crimes elencados no parágrafo único do artigo 1.638 do Código Civil.

Pugna, dessa forma, pela concessão da antecipação da tutela recursal para revogar a decisão agravada, procedendo-se a restituição do poder familiar da agravante em relação ao filho, Waldir Junior de Jesus Santos, mantendo-o sob sua guarda de direito. No mérito, requer o provimento do recurso de modo que seja ratificada em definitivo a liminar recursal.

O pedido liminar foi indeferido, no Id. 60755470.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 45005022, por meio das quais a parte agravada requer o desprovimento do apelo.

O d. representante ministerial, Dr. PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO, no Id. 74450455, manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que Vair Batista da Silva de Jesus, avó paterna, manejou Ação de adoção c.c Destituição do Poder Familiar com liminar de guarda provisória e busca e apreensão no interesse do infante W. J. J. S., atualmente com 05 anos de idade, contra a genitora Marinalva Jesus Santos, ora agravante, e Fábio de Jesus, em razão da situação de abandono afetivo, moral e material dos genitores com a criança, o qual foi entregue aos cuidados da avó paterna quando contava com apenas 03 meses de vida.

O Magistrado
a quo
determinou a suspensão do poder familiar em relação ao infante e concedeu a guarda provisória do menor à agravada, determinando a busca e apreensão do menino, que se encontrava em poder da genitora, ora recorrente.

Inconformada, a agravante alega não que foram evidenciados os requisitos para a concessão da tutela de urgência, requerendo ao final que lhe seja restituído o poder familiar.

Pois bem.

As ações que visem modificar ou regularizar a guarda de infantes constituem-se em procedimentos delicados e de graves consequências fáticas e jurídicas, uma vez que neste tipo de demanda busca-se a ruptura ou mudança de certos liames jurídicos entre pais e filhos, viabilizando, inclusive, em situações extremas, o afastamento um do outro.

Diante dos traumas e conflitos que podem surgir neste tipo de processo, a análise dos fatos reclama sempre uma interpretação cuidadosa e pormenorizada.

Sabe-se que a criança e o adolescente carecem de proteção integral nas mais variadas formas e de instrumentos que possibilitem esta proteção, conforme estipulado pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 227, e pela Lei no 8.069/90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em inúmeros dos seus dispositivos legais.

Cumpre salientar que, conforme a lição de Maria Helena Diniz, a guarda, a teor do artigo 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente, reveste-se em dever
“de assistência educacional, material e moral a ser cumprido no interesse e em proveito do filho menor e do maior incapaz, garantindo-lhe a sobrevivência física e o pleno desenvolvimento psíquico. É um poder-dever exercido no interesse da prole”. (Código Civil anotado, 9. ed. rev. e atual. de acordo com o novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2003)

Assim, o exercício da guarda e do poder familiar implica a obrigação de prestar cuidado existencial, proteção e zelo e deve ser interpretado da maneira mais abrangente possível a compreender aspectos de saúde, higiene, educação, lazer, desenvolvimento pessoal, intelectual e afetivo.

Ainda, o artigo 1.583 do Código Civil, estabelece que a guarda dos filhos,
“será ela atribuída a quem revelar melhores condições para exercê-la”
.

O c. Superior Tribunal de Justiça por diversas vezes já se posicionou sobre esta matéria, manifestando o mesmo entendimento que o nosso, conforme segue:

“CIVIL. FAMÍLIA.
GUARDA JUDICIAL. PREVALECE O INTERESSE DA MENOR.
-
Nas decisões sobre a guarda de menores, deve ser preservado o interesse da criança, e sua manutenção em ambiente capaz de assegurar seu bem estar, físico e moral, sob a guarda dos pais ou de terceiros.
” (REsp 686709/PI, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28-6-2006, DJ 12-3-2007 p. 220).

(grifo nosso)

“DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE GUARDA DE MENORES
AJUIZADA PELO PAI EM FACE DA MÃE.
PREVALÊNCIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MELHORES CONDIÇÕES
. (...) - Os laços afetivos, em se tratando de guarda disputada entre pais, em que ambos seguem exercendo o poder familiar, devem ser amplamente assegurados, com tolerância, ponderação e harmonia, de forma a conquistar, sem rupturas, o coração dos filhos gerados, e, com isso, ampliar ainda mais os vínculos existentes no seio da família, esteio da sociedade. Recurso especial julgado, todavia, prejudicado, ante o julgamento do mérito do processo.” (REsp 964836 / BA - 2007/0151058-1 - Rel. Min. Nancy Andrighi - 3a Turma - DJ: 2-4-09 - DJE: 4-8-09).

(grifo nosso)

Assim, o que importa em relação às crianças, é que se tenha em conta os seus interesses, não os dos pais ou de terceiros.

Dito isto, anoto que a tutela recursal postulada e que ora se analisa, exige para a sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Da análise detida da documentação que instrui o presente recurso, em especial, os relatórios psicossociais verifica-se que a avó Vair Batista da Silva de Jesus reúne os requisitos necessários para deter a guarda do neto. Portanto, nada há a reparar na bem lançada decisão agravada. Confira-se:

“’ (...) Com o suporte teórico, informações da verbalizações das partes e das observações feitas in lócus
, é visível que há riscos para a criança (Waldir) no sentido de que há uma estabilidade emocional por parte de Marinalva e também por parte de seu companheiro atual
.
Também foi observado a questão financeira, pois fica claro, uma vez que nenhuma das partes encontra-se emprego fixo no atual momento dependendo de doações e alguns bicos.

Não houve a entrevista e observação da criança pois esta, segundo consta no processo já estava em poder da avó (Vair). Por este mesmo motivo não pode ser observado as características da personalidade da criança. Bem como seu comportamento predominante, seu estágio de desenvolvimento e capacidade de compreensão.

(...)

Em relação à condição financeira da genitora, não apresentam uma atividade laboral.
Percebe-se que não há condições adequadas para melhor atender às necessidades do infante, que têm direito a desfrutar de meios que garantam o seu desenvolvimento físico e emocional de modo saudável.
“
(destaquei).

Desse modo, em se tratando de definição de guarda provisória, a qual é exercida pela avó paterna desde a tenra idade do menor (03 meses) que se adaptou aquele ambiente familiar por quase 05 anos, torna-se temerária a modificação para a genitora, já que somente com a sentença, onde o Julgador irá analisar questão, com base na avaliação social e psicológica dos envolvidos, será possível definir a guarda definitiva.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021